Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento em favor da parte autora da quantia R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais (ID 59679167). Em seu recurso (ID 59679175), a autora recorrente suscita preliminar de cerceio de defesa, sob argumento de que a prova oral postulada foi indeferida e que poderia ter comprovado os prejuízos alegados, notadamente a extensão do dano moral sofrido. Alega que a prova do dano material foi juntada, todavia, “sua visualização está prejudicada, de modo que caberia a magistrado de primeiro grau (...) conceder prazo para juntada de foto legível do comprovante”. Pede a majoração da indenização pelo dano moral, devido à gravidade dos transtornos sofridos.

3. Narra a autora, em síntese, ter procurado atendimento médico de emergência, em 22/8/2023, à noite, com dores na região pélvica e na lombar, motivo pelo qual realizada tomografia e verificada a necessidade de cirurgia de emergência para retirada de obstrução no ureter (URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA UNILATERAL E COLOCAÇÃO URETEROSCOPICA DE DUPLO J UNILATERAL). Para tanto, foram solicitados exames de sangue, todavia, o plano de saúde réu indeferiu a solicitação, motivo pelo qual a autora pagou pelos exames o valor de R$ 255,00. Afirma que o médico responsável solicitou a internação para cirurgia em 23/08/2023, pela manhã, todavia, em razão da demora na autorização do plano de saúde, o procedimento cirúrgico ocorreu apenas em 30/08/2023. Aduz que nesse período de espera a autora sofreu diversos transtornos físicos e psicológicos em razão da gravidade de seu quadro clínico, de dor extrema.

4. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para o Magistrado promover a resolução da lide, o que torna dispensável a produção de prova oral. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEIO DE DEFESA REJEITADA.

5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).

6. No caso, o laudo da tomografia juntado pela autora comprova a realização do exame no hospital das clínicas em 22/08/2023, assim como o resultado do exame de sangue acostado indicam sua realização na madrugada do dia 23/08/2023 (ID 59678789, pág. 2, 6 e 11). Por outro lado, o procedimento cirúrgico ocorreu apenas em 30/08/2023 (ID 59678789, pág. 14). Nesse contexto, resta demonstrado nos autos a demora de 1 semana para a realização do procedimento cirúrgico de emergência, o que traz à evidência o dano moral suportado pela Requerente.

7. Não obstante, o valor arbitrado para a reparação levou em considerando o caráter peculiar do retardamento da autorização do procedimento da intervenção cirúrgica, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso, mostrando-se razoável e proporcional a essas circunstâncias. Não merece reforma neste ponto a sentença.

8. Quanto ao dano material postulado, igualmente irreparável a sentença recorrida, porquanto o comprovante de pagamento acostado pela autora (ID 59678789) encontra-se apagado, sem expressão a considerar como pagamento. Poderia a parte ter juntado, a nota fiscal respectiva ou equivalente para comprovar o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo oportunamente do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.